Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
1. Verifica a existência de omissão que não altera o julgado, deve ser sanada para fins de esclarecimentos.
2. A contradição passível de ser arguida em embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes.